Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-48.2021.8.11.0093
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-48.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[N. R. Z. D. C. - CPF: 050.600.370-10 (APELADO), GIORDANO SCHNEIDER DE OLIVEIRA - CPF: 018.683.430-65 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA TAINA ZANIM CARPES - CPF: 039.483.390-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando presentes nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A. em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000222-48.2021.8.11.0093, movida por N. R. Z. D. C.,
julgou procedente
a pretensão originária, nos seguintes termos,
in verbis
:

“a) CONDENO a parte Ré ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) à parte Autora.

a.1) Correção monetária: pelo índice INPC, desde o evento danoso (STJ, Súmula 580);

a.2) Juros moratórios: no importe de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da data da citação (STJ, Súmula 426);

b) CONDENO a parte Ré ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º);”

Em suas razões , a seguradora recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados e o acidente sofrido.

Sem contraminuta.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, no parecer de Id. n.º 171643686, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A apelante alega, de modo genérico, que o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o acidente de trânsito não foi comprovado.

Dessa forma, a apelante requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados e o acidente sofrido.

Sem razão a apelante.

É assim porque o artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

Diferente dos argumentos da Recorrente, a Recorrida carreou aos autos provas suficientes para a demonstração do nexo causal, como Boletim de Ocorrência, Prontuário Médico e, como se não bastasse, houve o pedido administrativo que restou deferido pagando parte do prêmio, de modo que restou atestado o nexo causal entre o sinistro e a lesão.

Dessa forma, restando comprovado o dano sofrido decorrente do acidente de trânsito, no caso a morte do genitor da autora, não há o que se falar em ausência do nexo de causalidade.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023